Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO PARCIAL DA SEGUNDA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO ADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SELIC. TEMA No 112 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Hipótese de interposição de apelação contra: a) a decisão interlocutória que deliberou a respeito da primeira etapa do procedimento inauguado pela ação de exigir contas e b) a sentença que encerrou a segunda etapa do referido procedimento especial.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso.
3. O procedimento especial aplicável às ações de exigir contas contém duas fases: a) na primeira investiga-se a obrigação de prestar contas; e b) na segunda, caso reconhecida a obrigação respectiva, as contas serão devidamente apreciadas.
4. O provimento jurisdicional que deliberou a respeito da primeira etapa do aludido procedimento tem inequívoca natureza jurídica de decisão interlocutória, de acordo com a regra prevista no art. 356 do CPC. Essa modalidade decisória, portanto, nos termos do art. 356, § 5o, do CPC, regra reforçada pela norma prevista no art. 1015, inc. II, do mesmo diploma legal, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento.
5. Diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito do procedimento a ser seguido, não pode ser vislumbrada a possibilidade de adoção do critério da fungibilidade recursal.
6. Por essas razões a apelação manejada pela sociedade empresária devedora deve ser parcialmente conhecida, apenas em relação à impugnação manifestada contra os termos da sentença.
7. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) o termo inicial da fluência da correção monetária referente ao crédito em exame; e b) a aplicação do indexador Selic como índice dos juros de mora, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. A correção monetária tem o intuito de recompor o poder aquisitivo da moeda, em decorrência dos efeitos da inflação, razão pela qual deverá ser contada a partir da data da data do inadimplemento das parcelas referidas, ou seja, do momento em que a sociedade empresária devedora não transferiu para o credor a respectiva parcela do resultado de venda das unidades do empreendimento em questão.
9. Por se tratar de inadimplemento contratual e por não haver previsão expressa da aplicação de índice dos juros de mora, no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser observada a regra prevista no art. 406, do Código Civil, ao dispor que nas hipóteses em que os juros de mora não forem convencionados, ou o forem sem prévia estipulação, ou se provierem de determinação estabelecida em norma jurídica, serão fixados de acordo com o coeficiente que estiver em vigor para a mora em relação ao pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 9.1. Ademais, de acordo com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 112 dos recursos repetitivos, o coeficiente dos juros moratórios referidos no art. 406 do Código Civil é o índice adotado pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
10. Apelação interposta pelo credor conhecida e parcialmente provida. Apelação manejada pela sociedade empresária devedora parcialmente conhecida e parcialmente provida.